Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA PROPOSTA POR CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. PORTARIA CONJUNTA 160/2017. ARTIGO 246 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com as disposições contidas no artigo 246 do CPC e na Portaria Conjunta no 160/2017 deste egrégio Tribunal de Justiça, o cadastramento para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios somente deve ser imposto às pessoas jurídicas, estando dispensadas desta exigência apenas as pequenas e as microempresas.
2. Os condomínios constituem entidades despersonalizadas, com obrigações e deveres próprios, e com capacidade processual para figurar como parte em demandas judiciais, nos termos do artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil. Por esta razão, os condomínios não podem ser equiparados às empresas privadas, para o fim de obrigatoriedade de cadastramento para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.